Tribunal: TJES
Processo: 5002950-92.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002950-92.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JAMIL CUSTODIO SALOMAO e outros (3)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ELEMENTOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de trancamento de ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo e depende da demonstração cabal da ausência de elementos para recebimento da denúncia ou prosseguimento da ação.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5002950-92.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JAMIL CUSTODIO SALOMAO
PACIENTE: CEDRIK VIEIRA SALOMAO, LUIS FELIPE CARMO DE MELO, JOHN KENNEDY GOMES DE OLIVEIRA FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Cedrik Vieira Salomão, Luis Felipe Carmo de Melo, John Kennedy Gomes de Oliveira Filho
, em face da r. Decisão Monocrática de id. 4640997 que não conheceu da impetração de
Habeas Corpus
em razão da suficiência dos elementos necessários para recebimento da denúncia e instauração da ação penal originária.

Em suas razões id. 4648127, os Recorrentes alegam que os pacientes estavam portando drogas para uso próprio, o que inviabiliza a denúncia nos termos do art. 33 da Lei de Drogas.

O pedido formulado no
habeas corpus
era de trancamento da ação penal em razão da inexistência de justa causa. Ao recebê-lo para relatoria, proferi decisão monocrática por meio da qual não conheci da impetração com base na seguinte fundamentação:

O STJ é muito claro ao dispor que "em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade" (AgRg no RHC n. 159.796/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).
No caso dos autos,
No dia 03/09/2021, por volta das 18h00min, de suas livres e conscientes vontades, em comunhão de esforços e desígnios, os ora denunciados LUIS FELIPE CARMO DE MELO, CEDRIK VIEIRA SALOMÃO e JOHN KENNEDY GOMES DE OLIVEIRA FILHO, mantiveram em depósito, transportaram; trouxeram consigo e guardaram drogas ilícitas destinadas ao comércio e distribuição. As substâncias proscritas foram identificadas como sendo maconha (Cannabis sativa: - tetrahidrocanabinol), encontrada na bolsa do denunciado JOHN, bem como.01 (uma) porção de skank (maconha), 02 (duas) pedras aproximadamente 10 gramas de haxixe: Cannabis sativa (tetrahidrocanabinol); 01(um) selo de LSD (dietilamida do ácido lisérgico) e 01 (um) comprimido de ecstasy (MDMA - metilenodioximetanfetamina). Na bolsa do denunciado LUIS FELIPE, foram encontrados 05 (cinco) papelotes de cocaína (benzoilmetilecgonina). Finalmente, na bolsa do denunciado CEDRIK foram encontrados 06 (seis), comprimidos de ecstasy (MDMA - metilenodioximetanfetamina e 01 (um) litro de loló (éter): Vale dizer que os fatos foram descritos no BU n° 45790685.
O Impetrante não nega que os Pacientes estariam fumando maconha no momento da prisão.
CEDRIK afirmou perante a autoridade policial que "é usuário de drogas, que a droga LSD e loló" era sua.
JOHN KENNEDY, por sua vez, disse que "é usuário de drogas desde os doze anos de idade, diz ainda que já foi preso por vender remédios sem receita".
LUIZ FELIPE disse que as drogas pertenciam a eles, "que a cocaína pertence ao interrogado, que o haxixe e a maconha pertencem a JOHN, que a substância líquida é cola acrílica e pertence ao CEDRIK bem como o LSD".
Há nos autos (fl. 19) auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas.
Portanto, não há sombra de dúvidas de que todos os elementos para recebimento da denúncia e instauração da ação estão presentes.

Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça em seu Parecer:

Ora, é imperioso reconhecer que a análise da matéria exige ampla dilação probatória, com o devido respeito aos princípios do contraditório, o que é incompatível com a via do habeas corpus, ação de cognição sumária que exige prova pré-constituída.
Explica-se. A alegação de que os pacientes cometeram o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 se trata do mérito da ação penal, sendo imprescindível ampla dilação probatória para se chegar a tal conclusão.

Inexistindo prisão preventiva em desfavor dos Pacientes e havendo elementos suficientes para recebimento da ação penal, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.